Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento. Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência. Determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer. Solicitação do médico assistente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento, para tratamento de câncer pelo plano de saúde privado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a referida medicação, que não possui previsão de cobertura obrigatória, seja no contrato entabulado seja no rol da ANS, deve ser fornecida pelo plano de saúde
III. Razões de decidir
3. Trata-se de entendimento consolidade o fato de não caber ao Poder Judiciário verificar a adequação ou não do uso de medicamento, senão a probabilidade de êxito da prescrição médica, cuja recomendação se encontra no rol de diretrizes emitido pela ANS, conforme com a cópia acostada pela parte autora nos autos principais.
4. É entendimento consolidado do STJ, de que se mostra abusiva a recusa do plano de saúde de custeá-lo conforme prescrição de médico que assiste o paciente no tratamento contra o câncer.
5. Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei n. 9.656/1998, arts. 10 e 35-G. Resolução Normativa ANS n. 465/2021, CDC arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.